Tribunal: TJES
Processo: 0002882-34.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002882-34.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMANDA CRISTINA DA SILVA ALVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002882-34.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMANDA CRISTINA DA SILVA ALVES, DAVID LOPES PEREIRA, MARCOS DA CRUZ SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade está comprovada por meio do auto de apreensão (fl. 17), auto de restituição (fl. 18) e laudo pericial de arrombamento n° (fls. 366/372). A autoria, por sua vez, prova-se a partir das provas testemunhais produzidas em juízo.

2. Nesse sentido, a vítima, Jefferson Gaigher Hoffman, prestou declarações em sede judicial confirmando a participação dos réus no crime, descrevendo detalhadamente o ocorrido. Segundo o ofendido, o crime aconteceu durante a madrugada, e ele foi alertado pela mãe, que morava acima do local do furto. Monitorando a situação, ele viu os suspeitos fora da loja e um dentro. Ele relatou que visualizou dois dos réus do lado de fora, enquanto o terceiro, dentro da loja, subtraía itens. A chegada da polícia coincidiu com os suspeitos tentando fugir, momento em que foram identificados pela vítima. As declarações da vítima são corroboradas pelo testemunho do PM Filipe Medeiros de Souza. Nesse sentido, o policial confirmou os termos da denúncia, narrando que visualizou os três acusados andando, juntos, próximo à loja furtada. Disse, também, que com eles foram encontrados dois aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo. Não menos importante, afirmou os aparelhos celulares foram reconhecidos pela vítima como sendo pertencentes a sua loja.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002882-34.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMANDA CRISTINA DA SILVA ALVES, DAVID LOPES PEREIRA, MARCOS DA CRUZ SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
AMANDA CRISTINA DA SILVA ALVES, DAVID LOPES PEREIRA e MARCOS DA CRUZ SILVA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória
, que os condenou nas sanções do
art. 155, §1º e §4º, inciso I e IV do Código Pena
l, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a cumprirem inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa cada um, e o réu MARCOS nas iras do artigo 155, §1º e §4º, inciso I e IV do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a cumprir no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa.

Nas razões recursais apresentadas, os apelantes pleiteiam tão somente suas absolvições.

De acordo com a denúncia:

[...] na madrugada do dia 04 de fevereiro de 2018, por volta de 03 horas, na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 144, Bairro Praia do Canto, Vitória/ES, os denunciados, previamente acordados, subtraíram, para si, dois aparelhos celulares da loja Rocks Eletrônica, que pertence à vítima Jefferson Gaigher Hoffman. Emerge dos autos que o denunciado JONATHAN quebrou um vidro e entrou no estabelecimento da loja Rocks Eletrônica, enquanto que os denunciados AMANDA e DAVID permaneceram do lado de fora vigiando. O denunciado JONATHAN separou alguns produtos e os colocou na varanda, enquanto buscava mais bens a serem subtraídos. No entanto, como o local possui câmeras de vigilância, a ação dos denunciados foi flagrada pela mãe do proprietário da loja, Jefferson Gaigher Hoffman, que reside em cima do estabelecimento, a qual avisou a seu filho sobre a ação criminosa. Em seguida, Jefferson, que reside ao lado do estabelecimento, se dirigiu para a rua e visualizou os denunciados AMANDA e DAVID do outro lado da rua vigiando. Logo após, AMANDA e DAVID retornaram para a frente da loja e gritaram, oportunidade em que o denunciado JONATHAN saiu do interior do estabelecimento com dois aparelhos celulares subtraídos, foi ao encontro dos denunciados AMANDA e DAVID e os três saíram caminhando juntos. A vítima saiu mais uma vez para a rua e logo acionou Policiais Militares que passaram em uma viatura, os quais saíram em perseguição aos denunciados. O denunciado JONATHAN ainda tentou se desfazer dos dois celulares que havia subtraído do interior da loja, mas sua ação foi vista pelos Policiais que detiveram os denunciados e apreenderam os dois aparelhos celulares subtraídos e um simulacro de arma de fogo (auto de apreensão fl.14). A vítima Jefferson reconheceu os denunciados como autores do crime e afirmou que os aparelhos celulares que se encontrava, em poder dos denunciados haviam sido subtraídos da loja. Relatou ainda que encontrou uma bolsa com uma marreta utilizada para quebrar o vidro da loja (auto de apreensão fl. 14).

A materialidade está comprovada por meio do auto de apreensão (fl. 17), auto de restituição (fl. 18) e laudo pericial de arrombamento n° (fls. 366/372).

A autoria, por sua vez, prova-se a partir das provas testemunhais produzidas em juízo.

Nesse sentido, a vítima, Jefferson Gaigher Hoffman, prestou declarações em sede judicial confirmando a participação dos réus no crime, descrevendo detalhadamente o ocorrido. Segundo o ofendido, o crime aconteceu durante a madrugada, e ele foi alertado pela mãe, que morava acima do local do furto. Monitorando a situação, ele viu os suspeitos fora da loja e um dentro. Ele relatou que visualizou dois dos réus do lado de fora, enquanto o terceiro, dentro da loja, subtraía itens. A chegada da polícia coincidiu com os suspeitos tentando fugir, momento em que foram identificados pela vítima.

As declarações da vítima são corroboradas pelo testemunho do PM Filipe Medeiros de Souza. Nesse sentido, o policial confirmou os termos da denúncia, narrando que visualizou os três acusados andando, juntos, próximo à loja furtada. Disse, também, que com eles foram encontrados dois aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo. Não menos importante, afirmou os aparelhos celulares foram

reconhecidos pela vítima como sendo pertencentes a sua loja.

Portanto, não há dúvida de que a sentença merece ser mantida. As declarações da vítima foram corroboradas pelo testemunho do policial que participou da apuração do caso.

Assim, nota-se que os três apelantes uniram-se com o fim de subtrair bens móveis no interior da loja Vox. Para tanto, dois dos réus - Amanda e David - ficaram do lado de fora do estabelecimento, enquanto Jhonatan arrombou o vidro da loja e efetuou as mencionadas subtrações.

O fato de terem sido visualizados pela genitora do proprietário do estabelecimento, pelo próprio proprietário e, também, terem sido encontrados na posse de objetos subtraídos do interior da loja, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Portanto, deve ser a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, embora não tenha sido objeto de irresignação, em razão do amplo efeito devolutivo das apelações criminais, destaco que as penas aplicadas estão proporcionais e adequadas ao caso concreto, tendo o magistrado seguido fielmente o critério trifásico previsto no CP.

Diante o exposto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)